Tribunal: TJDFT
Processo: 0735295-56.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735295-56.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KLEVERSON DO NASCIMENTO COIMBRA AGRAVADO: MARCONE HENRIQUE DE VASCONCELOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KLEVERSON DO NASCIMENTO COIMBRA, contra decisão proferida no cumprimento de sentença (processo no 0707601-33.2017.8.07.0007) contra MARCONE HENRIQUE DE VASCONCELOS. O agravante peticionou nos autos informando que houve perda do objeto, em razão do pagamento da dívida pelo requerido. Assim, requereu a retirada de pauta do presente recurso (ID 32245385). É o relatório. Intime-se a parte agravante para informar se pretende desistir do presente recurso. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2022 14:18:01. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador